Tribunal: STF
Processo: RE 78418
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
SE A SENTENÇA CONTEM INEQUIVOCAMENTE OS TERMOS DE RECONVENÇÃO, PODE
ESTA SER CONHECIDA, EMBORA LHE FALTE O NOMEN JURIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA PRETORIANA QUE O
RECORRENTE NÃO DEMONSTROU EM TERMOS FORMAIS. SÚMULA, VERBETE 291.
NÃO CONHECIMENTO.